Tribunal: TJDFT
Processo: 0712053-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA NÃO REQUERIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, proposta nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, por ausência de citação da parte requerida, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. O apelante buscava, ainda, a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação poderia ser recebido com efeito suspensivo, mesmo diante da ausência de apreciação do mérito; (ii) verificar o acerto da sentença que extinguiu o processo por ausência de citação e pela não conversão do feito em ação executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 5o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 prevê que a apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão será recebida apenas no efeito devolutivo, impossibilitando, portanto, a concessão de efeito suspensivo.
4. Como o processo foi extinto sem julgamento de mérito, não há interesse recursal na atribuição de efeito suspensivo, visto que o conteúdo da decisão é negativo, conforme precedentes do Tribunal.
5. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Diligências realizadas para a citação e apreensão do bem foram infrutíferas, não sendo possível a localização da parte requerida.
6. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, constitui uma faculdade do credor, que, no entanto, não foi requerida pelo apelante, inviabilizando o prosseguimento do feito.
7. O princípio da eficiência exige que o Poder Judiciário não prolongue indefinidamente a tramitação de processos que não apresentam condições de desenvolvimento válido, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A apelação interposta em ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, será recebida apenas no efeito devolutivo, não havendo concessão de efeito suspensivo.
2. A extinção do processo sem julgamento de mérito, por ausência de citação e não conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, é correta quando o credor não toma as providências necessárias para viabilizar o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o, e art. 4o; CPC/2015, art. 485, IV; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1917049, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024; Acórdão 1907528, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 15/08/2024; Acórdão 1845769, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 10/04/2024.